Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-63.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A UM DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO EM RELAÇÃO AO OUTRO RÉU. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO PARA O SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, receptação e desobediência, conforme auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termos de restituição, laudo pericial de exame de local, depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, declarações das vítimas, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigos 155, § 4o, I e IV (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, e dos artigos 180, caput, e 330, ambos do Código Penal, em relação ao primeiro réu e dos artigos 155, § 4o, I e IV (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, e do artigo 330, do Código Penal, em relação ao segundo réu, não havendo falar em absolvição dos crimes de furto qualificado ou de desistência, nem em desclassificação do furto para o delito de receptação.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao primeiro réu, quanto ao crime de desobediência, uma vez que confessou, em juízo, ter fugido após o comando dos policiais militares por saber da origem ilícita do veículo.
3. Deve ser reduzida a pena de detenção do segundo réu, uma vez que superior ao patamar de exasperação de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência na segunda fase.
4. Impõe-se a modificação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto quanto aos delitos punidos com detenção para ambos os réus, em razão de determinação legal (art. 33, caput, do CP).
5. Recurso conhecidos e parcialmente providos.